Tribunal: STF
Processo: RHC 165329
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PATAMAR MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A gravidade concreta do delito, demonstrada pela velocidade excessiva e pela ingestão de bebida alcoólica (…),  é suficiente para a manutenção da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e justificar o acréscimo de 1/6 à pena-base.
    2. A imposição da medida administrativa de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, em razão da ausência de previsão legal de sua conversão em pena privativa de liberdade caso descumprida, não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não é cabível o manejo do ‘habeas corpus’.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (HC 443.003-AgRg/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Buscam-se, nesta sede recursal, seja afastada “a (…) valoração negativa da ‘culpabilidade’, reduzindo-se a pena-base para o mínimo legal” ou, subsidiariamente, “reduzindo o patamar de aumento em razão de uma única circunstância judicial negativa”, e, ainda, seja reduzida “a pena de suspensão da habilitação para o mínimo legal de 2 meses”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em parecer que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DO ‘NE BIS IN IDEM’. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL (OU À REDUÇÃO DO ‘QUANTUM’ DE AUMENTO) E, SUBSIDIARIAMENTE, À REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. QUESTÃO ATINENTE À VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DO ‘BIS IN IDEM’ NÃO ANALISADA PELO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE DO RÉU). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, VINCULADA ÀS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS E DENTRO DA RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ‘WRIT’ INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa.  E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos em que se apoia seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito das matérias em análise.
    Observo, inicialmente, no que concerne à alegada “violação aos princípios da correlação e do ‘ne bis in idem’”, que a decisão ora questionada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esses específicos aspectos, esta postulação recursal.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre os fundamentos invocados no presente recurso ordinário em “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aqueles que dão apoio à decisão objeto de impugnação nesta sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este recurso constitucional, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que as razões invocadas pelo impetrante da ação de “habeas corpus” não guardam pertinência com aquelas que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante às alegações da parte recorrente ora sob análise, os fundamentos que dão suporte ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”, para serem conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Impende assinalar, de outro lado, que a fixação da pena, no caso, aplicada em grau acima do mínimo legal, foi devida e adequadamente motivada pelo órgão judiciário, que, com apoio em relevante circunstância judicial (culpabilidade), indicou, com propriedade e inteira correção, a razão justificadora da especial exasperação da “sanctio juris” imposta ao ora recorrente.
    Registre-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não repudia a possibilidade de a condenação penal de réu (ainda que primário) ser imposta em limite superior ao mínimo legal. Para tanto, torna-se exigível que o órgão julgador, ao proceder à dosimetria da pena, motive a sua decisão, fundamentando-a de modo adequado, como efetivamente sucedeu na espécie ora em exame.
    O art. 59 do Código Penal, que delineou as regras fundamentais que devem orientar o juiz na concretização do princípio constitucional da individualização das penas (CF, art. 5º, XLVI), define, de modo extremamente preciso, para efeito da fixação da pena-base, as normas pertinentes às circunstâncias judiciais.
    Esse preceito, inscrito na Parte Geral do Código Penal brasileiro, dispõe que, na fixação da pena-base, o magistrado deverá atender, entre outros fatores, à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime.
    Foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que mesmo a primariedade do acusado não obriga o julgador a fixar a pena-base no mínimo legal, especialmente se a decisão judicial, após valorar as circunstâncias referidas no art. 59 do Código Penal, vier a considerá-las, em ato fundamentado, como sendo de extrema gravidade, em ordem a justificar a sua definição e quantificação em limites juridicamente mais gravosos (HC 63.327/RJ, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 68.737/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.765/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 73.408/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – HC 73.430/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 75.740/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – HC 91.350/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 119.679/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 115.654/BA, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 118.620/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “(…) na aplicação da pena dentro dos limites previstos, não está o Juiz obrigado a fixar o mínimo fixado na lei: pode ele, tendo em conta as circunstâncias judiciais, tais como a personalidade do agente, motivos determinantes do fato e suas consequências,  fixar, dentro dos limites previstos, a pena-base acima do mínimo (RTJ 117/75).”
    (RTJ 125/188, Rel. Min. CARLOS MADEIRA – grifei) 
    “– A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal,  desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não se revela possível, desse modo, a redução da pena imposta, quando a exacerbação penal, além de adequadamente motivada, apoia-se em fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico e em dados concretos justificadores da majoração efetivada.”
    (HC 84.200/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Vê-se, portanto, que é da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que – tal como se registra no caso ora em exame – essa aplicação seja, a partir da análise das circunstâncias judiciais, devidamente fundamentada (RTJ 121/101, v.g.), só se proclamando, nessa hipótese, a nulidade do ato decisório por falta de adequada motivação judicial, situação de todo inocorrente na espécie (RTJ 105/129 – RTJ 123/100, v.g.). No mesmo sentido: HC 63.221/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 67.873/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – HC 70.993/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 100.005/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.).
    Desse modo, a aplicação da pena em bases objetivamente mais  gravosas revestir-se-á de legitimidade jurídica, sempre que o juiz que a impuser indicar os motivos, as circunstâncias e os elementos que o levaram a definir, com maior rigor, o “status poenalis” do sentenciado.
    Vale transcrever, no ponto, trecho do parecer do Ministério Público Federal, cujo teor acolho como razão de decidir: 
    “9. De toda forma, não há vício na sentença condenatória e no aresto proferido pelo TJ-RS, tendo em vista a impossibilidade de redução da pena-base para o delito em questão, em razão da ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    10. Para a realização dessa análise, é necessário conhecer a sentença condenatória, confirmada pelas instâncias de origem (o TJ/RS, ao fixar a pena-base, apenas reduziu o aumento de 8 meses para 4 meses), (...):
    …..........................................................................................
    11. Como se vê, a fixação da pena-base acima do mínimo legal deu-se de forma concreta e vinculada às provas carreadas aos autos, sem referências aos tipos penais incriminados e com respaldo na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do réu), justificando-se, portanto, o acréscimo imposto pelo magistrado sentenciante (mas reduzido pelo TJ/RS).
    12. De fato, tal como corretamente assinalado pelo STJ no aresto impugnado (fls. 703), ‘a conduta do agente demonstrou enorme gravidade, extrapolando os elementos característicos deste tipo penal, o que demonstra a necessidade da manutenção do decreto condenatório nos termos em que foi proferido, considerando que a fundamentação apresentada justifica o acréscimo incidente à sanção na primeira fase do cálculo’ (…).
    …...................................................................................................
    14. Nesse contexto, o incremento final da pena mínima para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro) em 4 (quatro) meses revela-se proporcional ao caso, mormente considerando o limite da pena restritiva de liberdade ‘in abstrato’ prevista para o crime (entre dois e quatro anos de detenção), sendo suficiente para reprimir o ilícito e impedir a reprodução de fatos semelhantes, atendendo às disposições do artigo 59 do Código Penal e à garantia constitucional da individualização da pena.” (grifei) 
    Devo salientar, também, que a postulação deduzida – ao objetivar a pura e simples redução da pena imposta ao recorrente – não se revela passível de apreciação na via sumaríssima do “habeas corpus”, em cujo estreito âmbito não se reexaminam, uma vez observados os demais critérios estabelecidos pela lei, os elementos de convicção que levaram o órgão julgador a definir o “quantum” penal.
    A ponderação dos fatores circunstanciais que culminaram por determinar a sanção penal aplicada ao recorrente refoge ao domínio temático do “writ” constitucional, por implicar inadmissível substituição de um juízo que, apoiado no conjunto probatório existente no processo penal de conhecimento, constitui a razão mesma da própria operação intelectual com que a autoridade judiciária sentenciante concretizou a imposição da pena. Nesse sentido – impõe-se ressaltar – orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 61.178/SP, Rel. Min. RAFAEL MAYER – HC 69.141/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 111.381/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 118.022/GO, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 119.167/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “O caráter sumaríssimo do ‘habeas corpus’ não permite que nele se proceda à ponderação dos fatores referidos no art. 59 do Código Penal. O Tribunal que julga esse ‘writ’ constitucional não pode substituir-se ao juízo sentenciante na análise concreta das circunstâncias judiciais. O exame aprofundado dos elementos probatórios constitui matéria pré-excluída do âmbito do remédio jurídico-processual do ‘habeas corpus’.”
    (HC 68.926/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘HABEAS CORPUS’ – FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSÁRIO EXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO INDEFERIDO.
    – A simples primariedade do acusado não obriga o magistrado sentenciante a fixar a pena-base no mínimo legal,  desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. Não se revela possível, desse modo, a redução da pena imposta quando a exacerbação penal, além de adequadamente motivada, apoia-se em fundamentação provida de conteúdo lógico-jurídico e em dados concretos justificadores da majoração efetivada.
    – Refoge ao âmbito estreito do ‘habeas corpus’ o exame dos critérios de índole pessoal que, subjacentes à formulação do juízo de valor atribuído pelo ordenamento legal ao magistrado sentenciante, permitiram-lhe, sem qualquer ilegalidade ou abuso de poder, exacerbar o ‘quantum’ penal imposto ao réu condenado. Precedentes.”
    (HC 71.528/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “’HABEAS CORPUS’ – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – NECESSÁRIO REEXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PONDERAÇÃO ALEGADAMENTE INJUSTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA APRECIAÇÃO DO ‘ITER CRIMINIS’ E EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – INADMISSIBILIDADE DESSA ANÁLISE EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’ – PEDIDO INDEFERIDO.”
    (HC 71.901/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “’HABEAS CORPUS’. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA, TENDO EM VISTA O ‘ITER CRIMINIS’ PERCORRIDO PELO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CONHECIMENTO.
    A alegação de que o reconhecimento da tentativa deveria acarretar a diminuição de dois terços da pena aplicada ao paciente, e não apenas de um terço, como fixado na sentença, já que o ‘iter criminis’ percorrido pelo condenado, segundo afirma o impetrante, teria sido interrompido ainda na fase inicial do procedimento licitatório que ele (o réu) é acusado de tentar fraudar, reclama o reexame de fatos e provas, o que não é admitido no âmbito do ‘habeas corpus’. Precedentes (HC 70.130, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.5.1993).
    ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 97.592/SE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME EM LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO EM MONTANTE EXPRESSIVO. FIXAÇÃO DA PENA- -BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO.
    I – A decisão que fixou a pena-base acima do mínimo legal não merece nenhum reparo, pois considerou desfavoráveis as circunstâncias em que praticado o delito.
    II – O ‘quantum’ de pena-base fixado encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o ‘habeas corpus’ para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.
    III – ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 114.481/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Não se pode desconhecer que a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos  elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre ter presente, quanto à pretendida “redução proporcional da pena de suspensão da habilitação”, que melhor sorte não assiste à parte recorrente, pois, como se sabe, a ação de “habeas corpus” destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha à sua específica finalidade jurídico-constitucional qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer dos indivíduos.
    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heroico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159, v.g.).
    A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na feliz expressão de PEDRO LESSA) não se identifica – tal como neste caso ocorre – com a própria liberdade de locomoção física.
    É que entendimento diverso conduziria, necessariamente, à descaracterização desse instrumento tutelar da liberdade de locomoção física. Não se pode desconhecer que, com a cessação da doutrina brasileira do “habeas corpus”, motivada pela Reforma Constitucional de 1926, restaurou-se, em nosso sistema jurídico, a função clássica desse remédio heroico. 
    Cabe aqui fazer um pequeno registro histórico concernente ao tratamento jurisprudencial que esta Suprema Corte conferiu ao remédio do “habeas corpus” ao longo de nossa primeira Constituição republicana.
    Foi no Supremo Tribunal Federal que se iniciou, sob a égide da Constituição republicana de 1891, o processo de construção jurisprudencial da doutrina brasileira do “habeas corpus”, que teve, nesta Corte, como seus principais formuladores, os eminentes Ministros PEDRO LESSA e ENÉAS GALVÃO.
    A origem dessa formulação doutrinária reside, como sabemos, nos julgamentos que, proferidos no célebre “Caso do Conselho Municipal do Distrito Federal”, ampliaram, de modo significativo, o âmbito de incidência protetiva do remédio constitucional do “habeas corpus”.
    Refiro-me aos julgamentos plenários que esta Suprema Corte proferiu em 08/12/1909 (RHC 2.793/DF, Rel. Min. CANUTO SARAIVA), em 11/12/1909 (HC 2.794/DF, Rel. Min. GODOFREDO CUNHA) e em 15/12/1909 (HC 2.797/DF, Rel. Min. OLIVEIRA RIBEIRO, e  RHC 2.799/DF, Rel. Min. AMARO CAVALCANTI), além daquele que resultou na concessão, em 25/01/1911, do HC 2.990/DF, Rel. Min. PEDRO LESSA.
    As decisões proferidas em mencionados julgamentos revestem-se  de aspecto seminal no que concerne ao próprio “corpus” doutrinário que se elaborou, naquele particular momento histórico, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no contexto da teoria brasileira do “habeas corpus”, cuja incidência permitia, como já assinalado, o amparo jurisdicional de outros direitos, que não apenas o direito de ir, vir e permanecer, desde que aqueles outros direitos guardassem relação de dependência com a liberdade de locomoção física do indivíduo ou tivessem por fundamento ou pressuposto a prática dessa mesma liberdade, tal como claramente expôs, em clássica monografia (“Do Poder Judiciário”, p. 285/287, § 61, 1915, Francisco Alves), o eminente Ministro PEDRO LESSA:
    “Algumas vezes, entretanto, a ilegalidade de que se queixa o paciente não importa a completa privação da liberdade individual. Limita-se a coação ilegal a ser vedada unicamente à liberdade individual, ‘quando esta tem por fim próximo o exercício de um determinado direito’. Não está o paciente preso, nem detido,  nem exilado, nem ameaçado de imediatamente o ser. Apenas o impedem de ir, por exemplo, a uma praça pública, onde se deve realizar uma reunião com intuitos políticos; a uma casa comercial, ou a uma fábrica, na qual é empregado; a uma repartição pública, onde tem de desempenhar uma função, ou promover um interesse; à casa em que reside, ao seu domicílio.
    .......................................................................................................
    Pouco importa a espécie de direitos que o paciente precisa ou deseja exercer. Seja-lhe necessária a liberdade de locomoção para pôr em prática um direito de ordem civil, ou de ordem comercial, ou de ordem constitucional, ou de ordem administrativa, deve ser-lhe concedido o ‘habeas-corpus’, sob a cláusula exclusiva de ser juridicamente indiscutível este último direito,  o direito escopo. Para recolher à casa paterna o impúbere transviado, para fazer um contrato ou um testamento, para receber um laudêmio, ou para constituir uma hipoteca; para exercitar a indústria de transporte, ou para protestar uma letra; para ir votar, ou para desempenhar uma função política eletiva; para avaliar um prédio e coletá-lo, ou para proceder ao expurgo higiênico de qualquer habitação; se é necessário garantir a um indivíduo a liberdade de locomoção, porque uma ofensa, ou uma ameaça, a essa liberdade foi embaraço a que exercesse qualquer desses direitos, não lhe pode ser negado ‘habeas-corpus’. (...).” (grifei)
    Como salientado, a jurisprudência que se consolidou no Supremo Tribunal Federal ao longo da Constituição de 1891 até a Reforma de 1926 contemplava a possibilidade de utilização do remédio constitucional do “habeas corpus” mesmo naqueles casos em que a liberdade de ir, vir e permanecer pudesse ser afetada de modo reflexo por atos estatais supostamente abusivos ou ilegais (Revista Forense 34/505 – RF 36/192 – RF 38/213 – RF 45/183, v.g.):
    “O ‘habeas-corpus’ é remédio legal para garantir a cidadão membro do poder legislativo municipal o livre exercício dos seus cargos políticos.”
    (RF 22/306, Rel. Min. MANOEL MURTINHO – grifei)
    Mencione-se, neste ponto, como registro histórico, que o Ministro ENÉAS GALVÃO, tal como relembrado por LÊDA BOECHAT RODRIGUES (“História do Supremo Tribunal Federal”, vol. III/33-35, 1991, Civilização Brasileira), aprofundou, ainda mais, a discussão em torno do alcance do “habeas corpus”, sustentando – para além do que preconizava PEDRO LESSA – que esse remédio constitucional deveria ter campo de incidência muito mais abrangente, em ordem a proteger outros direitos, mesmo que estes não tivessem por fundamento o exercício da liberdade de locomoção física, tal como o evidencia decisão emanada desta Corte Suprema consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “O ‘habeas-corpus’, conforme o preceito constitucional,  não se restringe a garantir a liberdade individual, contra a prisão ou ameaça de prisão ilegais, ampara, também, outros direitos individuais contra o abuso ou violência da autoridade.
    Em casos semelhantes ao atual, o Tribunal tem concedido o ‘habeas-corpus’ para garantir a posse e exercício de Vereador eleito, impedido pela autoridade de exercitar o cargo (...).”
    (HC 3.983/MG, Rel. Min. CANUTO SARAIVA – grifei)
    É importante relembrar, ainda, a decisiva participação de RUI BARBOSA nesse processo de construção hermenêutica que resultou na elaboração da doutrina brasileira do “habeas corpus”.
    O grande Advogado e jurisconsulto baiano, em discurso parlamentar proferido no Senado da República, na sessão de 22/01/1915 (“Obras Completas de Rui Barbosa”, vol. XLII (1915), tomo II/89-161, 1981, MEC/Fundação Casa de Rui Barbosa), procedeu, de maneira bastante eloquente, em seu último pronunciamento a propósito da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, a uma ampla análise do que significou, para o País e para o regime das liberdades constitucionais, a formulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da doutrina brasileira do “habeas corpus”.
    Em decorrência da Reforma Constitucional de 1926, e com o restabelecimento da vocação histórica desse importantíssimo remédio constitucional, tornou-se insuscetível de conhecimento a ação de “habeas corpus” promovida contra ato estatal de que não resulte, de modo direto e imediato, ofensa, atual ou iminente, à liberdade de locomoção física (RTJ 42/896 – RTJ 135/593 – RTJ 136/1226 – RTJ 142/896 – RTJ 152/140 – RTJ 178/1231 – RTJ 180/962 – RTJ 197/587-588, v.g.):
    “A função clássica do ‘habeas corpus’ restringe-se à estreita tutela da imediata liberdade de locomoção física das pessoas.
    – A ação de ‘habeas corpus’ – desde que inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ – não se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em que proferida decisão condenatória definitivamente executada.
    Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 – que importou na cessação da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’ – haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes.”
    (RTJ 186/261-262, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Insista-se, bem por isso, na asserção de que o “habeas corpus”, em sua condição de instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades, configura um poderoso meio de cessação do injusto constrangimento ao estado de liberdade de locomoção física das pessoas, pois esse remédio constitucional objetiva amparar, em sede jurisdicional, “única e diretamente, a liberdade de locomoção. Ele se destina à estreita tutela da imediata liberdade física de ir e vir dos indivíduos (...)” (RTJ 66/396 – RTJ 177/1206-1207 – RT 338/99 – RT 423/327 – RF 213/390 – RF 222/336 – RF 230/280, v.g.).
    Isso significa, portanto, que, se essa liberdade não estiver exposta a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer for ameaçado, nada justificará, então, o emprego do remédio heroico do “habeas corpus”, por não se achar em questão a liberdade de locomoção física:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII.
    I. – O ‘habeas corpus’ visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII.
    II. – ‘H.C.’ indeferido, liminarmente. Agravo não provido.”
    (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    O fato inquestionável é que, em situações como a ora em análise,  na qual o pedido resume-se à pretendida redução da pena de suspensão de habilitação, esta Corte tem entendido que a ação de “habeas corpus” revela-se processualmente inadequada para o fim pleiteado (HC 133.305/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 138.286/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 143.233-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 145.344- -AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – HC 160.456-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 162.059-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARRO